Tribunal: STF
Processo: ARE 1527085
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ARTIGOS 998 DO CPC E 21, INCISO VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte agravante requereu a desistência do agravo (art. 998 do Código de Processo Civil), em petição subscrita por procuradora com poderes bastantes (Docs. 197, 6 e 7).



    Ex positis, HOMOLOGO o pedido de desistência em referência e, assim, JULGO EXTINTO o recurso, o que faço com fundamento no teor do artigo 998 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente